Tribunal: TJMT
Processo: 1012788-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012788-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), EDLAINE RUBIA ELIAS DA SILVA - CPF: 007.470.641-13 (EMBARGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA E CAPSULOMETRIA - TRATAMENTO DE CÂNCER - PROCEDIMENTOS INDICADOS PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE – OMISSÃO

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – APRECIAÇÃO DO LAUDO DA JUNTA MÉDICA - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Consignado no voto condutor que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao médico que acompanha a paciente e não, à junta médica, determinar os meios e materiais necessários para a realização dos procedimentos, bem assim, definir a melhor terapêutica a ser utilizada no caso, não há falar em omissão, no que tange à apreciação do laudo médico emitido pela operadora de plano de saúde.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para essa finalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando à Requerida, ora Embargante, que proceda à autorização ou custeio dos procedimentos cirúrgicos vindicados na inicial.

A parte Embargante defende, em síntese, que o acórdão foi omisso, porque não teria sido apreciada os fundamentos de fato e de direito, no que concerne ao parecer da junta médica que manifestou-se desfavorável à realização dos procedimentos pleiteados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico
, opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão
que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando à Requerida, ora Embargante, que proceda à autorização ou custeio dos procedimentos cirúrgicos vindicados na inicial.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há opor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, porque ficou claramente exposto o seguinte:

“[...] Na hipótese, verifica-se a probabilidade do direito da parte Autora, já que comprova a contratação do plano de saúde válido e sem carências a serem cumpridas.

A urgência das cirurgias e o perigo de dano também foi demonstrada, já que conforme se verifica do relatório médico, a Agravada vem sentindo dores e alterações nas mamas e, conforme atestado pelo médico que a acompanha, não é possível a realização do tratamento como um todo, caso não sejam autorizados todos os procedimentos prescritos. Confira:

[...] Atualmente, a paciente, permanece em acompanhamento pela oncologia clínica (Clínica Oncomed) e por mim, na parte da cirurgia reparadora das mamas. Nos últimos 6 meses,
a paciente vem apresentando dor em mama esquerda, de caráter esporádico, associado a alteração de forma desta mama
. Na avaliação clínica, a paciente apresenta a doença de contratura muscular severa da mama esquerda (sequela do tratamento de radioterapia prévio) associado a assimetria importante das mamas (mamas com forma e volume diferentes).
Além disso, a paciente apresenta quadro de dor recorrente em mama esquerda (mastalgia) prejudicando seus afazeres diários e sua qualidade de vida social.

[...]

DEVIDO AO QUADRO CLÍNICO DE CONTRATURA MUSCULAR CAPSULAR SEVERA DA MAMA ESQUERDA, ACOMPANHADA DE DOR E DESCONFORTO NESTA MAMA, INDICO A CIRUGIA COM A
MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL (URGÊNCIA)
PARA MELHORA DESTE QUADRO PARA A PACIENTE.

[...]

Diante disso, solicito para ambas as mamas os códigos de reconstrução mamária com prótese de silicone (TUSS: 3.06.02.262), BILATERAL, devido à técnica de mamoplastia necessária ao procedimento. Esses procedimentos são complementares e não excludentes, portanto
NÃO É POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

da paciente em questão, caso não sejam autorizados ambos os códigos acima descritos.
[...] (destaques desta transcrição)

Com relação ao tema, o artigo 10-A da Lei nº 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece que cabe às operadoras de planos de saúde, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, decorrente de mutilação em razão de tratamento de câncer, utilizando-se, para tanto, todos os meios e técnicas necessárias. Veja:

Art. 10-A. Cabe à operadora definida no inciso II do caput do art. 1º desta Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. (destaques desta transcrição) [Negrito do original] ”(...)”.

Frise-se que,
consignou-se no voto condutor que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao médico que acompanha a paciente e não, à junta médica, determinar os meios e materiais necessários para a realização dos procedimentos, bem assim, definir a melhor terapêutica a ser utilizada no caso
. Veja-se:

“(...) Ademais, o STJ já se posicionou no sentido de que a operadora do plano de saúde pode estabelecer as doenças passíveis de cobertura, sem, contudo, restringir as terapêuticas indicadas e utilizadas por médico habilitado, para o tratamento da enfermidade. Confira-se:

(...)

Dessarte, não cabe ao plano de saúde negar os procedimentos relativos à reconstrução mamária, solicitados pelo médico que acompanha a paciente, pois todo o procedimento cirúrgico a ser realizado integra o tratamento do câncer.

Frise-se, ainda, que os materiais e meios necessários para a realização dos procedimentos são de responsabilidade técnica do médico cirurgião que assiste o paciente, de modo que cabe a ele e não à junta médica da operadora, definir a melhor terapêutica a ser utilizada para o seu paciente. (...)”.

Verifica-se da leitura da parte acima colacionada, extraída do acórdão embargado que, apesar das razões expostas pela Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois inexiste omissão a ser reparada.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015. 2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” ( EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que a Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Forte nessas razões, REJEITA-SE os Embargos de Declaração opostos por Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, para manter incólume o acórdão recorrido.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024